Tribunal: TJMT
Processo: 1005788-44.2024.8.11.0037
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005788-44.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDMILSON TELES DE SOUZA - CPF: 913.365.461-15 (APELANTE), MARIANA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 040.038.761-13 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. DATA INICIAL DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença

que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com fixação do termo inicial na data da citação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial do benefício de auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91.

III. Razões de decidir

3. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez
preenchidos os requisitos legais que fundamentam sua concessão,
não se submete à prescrição do fundo de direito, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 313.

4. O § 2º do art. 86 da Lei n. 8.213/91 estabelece expressamente que "
o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado
".

5. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 862, firmou tese no sentido de que o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária que lhe deu origem.

6. No que se refere à prescrição, aplica-se somente às parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, nos termos da Súmula 85 do STJ."

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91, art. 86, § 2º; CPC, art. 85, § 11; CF, art. 6º; Lei n. 8.213/91, art. 103, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 626.489 (Tema 313); STJ, REsp 1.729.555/SP e REsp 1.786.736/SP (Tema 862); STJ, Súmula 85; TJ-MT, AC 10316369420198110041, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/03/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
EDMILSON TELES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, na ação previdenciária n. 1005788-44.2024.8.11.0037, promovida em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida a conceder
o benefício auxílio-acidente em favor do autor, a partir da data da citação (25.07.2024), descontados valores pagos a título de benefícios
inacumuláveis
, bem como observada a eventual prescrição quinquenal.

Além disso, o apelante foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Nas razões recursais, a parte apelante se insurge contra a fixação da Data de Início do Benefício (DIB), sustentando que esta deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente percebido, qual seja, 02.12.2011, em consonância com o §2º do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e a tese jurídica firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos no Tema n. 862
(Id.

278619360).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 281211876).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

Na espécie, a controvérsia recursal cinge-se ao termo inicial do benefício de auxílio-acidente, pugnando a parte apelante para que se conceda desde a data da cessação do
benefício
de auxílio-doença.

Pois bem.

Importa destacar, de início, que no caso dos autos se trata de pretensão à concessão originária de benefício previdenciário – auxílio-acidente –, e não de revisão de prestação anteriormente cessada. Nesse contexto, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que não se aplica a decadência nem a prescrição do fundo de direito, por se tratar de direito fundamental, consagrado constitucionalmente no artigo 6º da Carta Magna e diretamente vinculado à proteção social do trabalhador.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 626.489 (Tema 313/STF), consolidou o entendimento de que
"
o direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário
."

Dessa forma, a pretensão da parte autora à concessão de auxílio-acidente, por se tratar de benefício de trato sucessivo e natureza alimentar, não se submete à prescrição do fundo de direito. Ressalte-se, no entanto, que a prescrição das parcelas vencidas incide somente em relação às prestações anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos do parágrafo único do artigo 103 da Lei n. 8.213/91 e da Súmula n. 85 do STJ:

“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

(SÚMULA 85, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/6/1993, DJ 2/7/1993, p. 13283)

No que se refere à fixação do termo inicial do benefício, deve-se observar o disposto no § 2º do art. 86 da Lei nº 8.213/91, que dispõe: "
o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria
."

Nos autos, evidencia-se que o autor foi vítima de dois acidentes motociclísticos ocorridos no trajeto para o local de trabalho, ambos com gravidades distintas. O primeiro, ocorrido em 02 de abril de 2010, resultou em “fratura do quinto metacarpo esquerdo”, sendo-lhe concedido auxílio-doença acidentário (NB 540.661.197-2) entre 28.04.2010 e 31.08.2010. O segundo sinistro deu-se em 07 de agosto de 2011, culminando em fratura no punho esquerdo com necessidade de procedimento cirúrgico, sendo concedido novo auxílio-doença (NB 547.688.416) entre 23.08.2011 e 02.12.2011.

Submetido a perícia judicial, restou comprovado que o segurado passou a ostentar sequela funcional permanente, com “limitação de movimentos no punho esquerdo nos eixos
látero
-lateral, flexional e rotacional”, repercutindo, de forma direta, em sua aptidão laboral, especialmente para a atividade habitual que desempenhava.

Não obstante tais constatações técnicas, o juízo de primeiro grau entendeu por bem fixar a Data de Início do Benefício (DIB) na data da citação (25.07.2024), sob o argumento de que a inércia da parte por mais de 13 anos caracterizaria a prescrição do direito à revisão do ato administrativo de cessação da última prestação.

Tal posicionamento destoa do entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do
c.
Superior Tribunal de Justiça que, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n
.
1.729.555/SP e n
.
1.786.736/SP, submetidos à sistemática dos repetitivos (Tema 862), firmou a seguinte tese:

“
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
.”

Esse entendimento também é adotado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"APELAÇÃO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE QUE, HABITUALMENTE, EXERCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862, DO STJ – RECURSO PROVIDO. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ)."

(TJ-MT - AC: 10316369420198110041, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2023)

Destarte, diante da inequívoca constatação da existência de sequela que reduz a capacidade laborativa decorrente do acidente de 2011 e considerando a regra legal que estabelece como termo inicial o dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, impõe-se a reforma da sentença de origem para fixar a DIB em 03.12.2011 — data subsequente à cessação do benefício NB 547.688.416.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor, para fixar a Data de Início do Benefício (DIB) de auxílio-acidente em 03.12.2011, correspondente ao dia subsequente à cessação do auxílio-doença

(NB 547.688.416-1), observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025